Tribunal: TJDFT
Processo: 0006121-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do réu, compete à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
2. O dolo do agente do delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime na posse do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. A versão de policiais militares, no exercício de suas atividades, quando firme e uníssona, aliada às demais provas dos autos, se presta a fundamentar a condenação pelo crime de receptação.
4. Recurso conhecido e desprovido.